Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal e tipifica o crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal (“Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”).

2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso, em que robustecida pelo depoimento da testemunha presencial, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

4. Recurso parcialmente provido.